Tribunal: STF
Processo: HC 250303
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 859.326/MG, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: A defesa, ao interpor o Habeas Corpus no STJ [em 3/10/2023/, buscou a imediata apreciação do pedido para corrigir as ilegalidades apontadas, que dizem respeito à falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, bem como a ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Entretanto, a morosidade no julgamento tem agravado a situação do paciente, que permanece encarcerado sem que seu pedido de liberdade seja apreciado. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar ao STJ o imediato julgamento do Habeas Corpus. 



    É o relatório. Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), em 3/2/2025, não conheceu do mencionado Habeas Corpus 859.326/MG. 



    Presente tal circunstância, esta impetração fica prejudicada, de modo que eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme reiterada jurisprudência desta CORTE: HC 134291, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente